Tribunal: STF
Processo: ARE 1083141
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 100, CDC. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 



    LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: O cumprimento de sentença proferida em sede de demanda coletiva, pelo Ministério Público, pode ocorrer nos casos em que os lesados, no caso, os consumidores, não promovam as respectivas liquidações individuais. Ainda que de forma supletiva, escoado o prazo de um ano do trânsito em julgado da decisão proferida na demanda coletiva, poderá o Ministério Público buscar seu cumprimento/liquidação, desde que os lesados não o façam (art. 100, CDC), conforme o instituto da “fluid recovery”. Recurso não provido. 



    EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO DE SIGILO. INOCORRÊNCIA: É de responsabilidade da empresa de telefonia a juntada das faturas do período de três anos anteriores a citação da Ação Civil Pública, tal como determinado na decisão recorrida, em atenção a legislação consumerista. Ademais, não há falar em quebra de sigilo das comunicações, pois além da autorização dada por diversos consumidores durante o inquérito civil, com a realização de abaixo-assinado, a juntada dos documentos reverterá em prol da coletividade, assim como poderá ser utilizada pelos próprios consumidores de modo a manejar futuras – e eventuais – execuções individuais. 



    VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA: A determinação de publicação da sentença proferida na Ação Civil Pública não viola a coisa julgada, pois a finalidade desta ordem é dar ciência aos consumidores para que promovam a execução do julgado, caso assim entendam pertinente. Ademais, é reconhecido ao magistrado amplos poderes de deliberação no sentido de dar efetividade ao cumprimento de sentença coletiva. Recurso não provido. 



    NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.



    Aduz que “o v. acórdão recorrido representa manifesta violação ao sigilo constitucional das comunicações telefônicas de centenas de consumidores de Iraí/RS, razão esta que impõe o provimento deste recurso extraordinário, para reformá-lo integralmente”.



    Assevera que “dos mais de 30 consumidores signatários do abaixo-assinado, apenas 17 (fls. 16 e ss.) assinaram termos de consentimento, no qual autorizaram o MINISTÉRIO PÚBLICO a somente ‘postular cópias das contas telefônicas referentes a estes telefones, do ano de 2010, com intuito de instruir inquérito civil que tem por objeto apurar eventuais danos aos consumidores de telefonia móvel ‘Vivo’”.



    Afirma que “a determinação do MM. Juízo de primeiro grau, mantida pelo v. acórdão recorrido, foi pela exibição do registro de chamadas efetuadas por todos os consumidores residentes nas Linhas Uvaieira e Goretti, em Iraí/RS –- e não apenas aqueles que assinaram os aludidos termos de consentimento. Pior, determinou-se a revelação do registro de todas as chamadas por eles efetuadas ao longo dos 3 anos anteriores à citação, e não apenas aquelas referentes ao ano de 2010, como mencionado nos termos de consentimento”.



    Defende que “não pode o e. Tribunal a quo arbitrariamente estender os limites do consentimento dado por consumidores para a exibição de suas chamadas, que têm hipossuficiência reconhecida, para assim atender ao requerimento do MINISTÉRIO PÚBLICO. A autorização concedida era expressamente vinculada à obtenção de cópias para fins de instrução de inquérito civil, e exclusivamente referente ao ano de 2010, razão pela qual não se pode expandir a sua interpretação sem anuência dos titulares desse direito, sob pena de violação aos direitos constitucionais à privacidade e à intimidade desses”.



    Alega que “a autorização recebida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para acessar os dados telefônicos dos consumidores está adstrita ao termo de consentimento que deles recebeu, sendo inviável e ilícito, portanto, a determinação da exibição dessas informações em desacordo com os seus termos expressos, uma vez que se tratam, repita-se, de informações sigilosas e protegidas constitucionalmente”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opina pelo “desprovimento do agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXIBIÇÃO DA RELAÇÃO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS E RECEBIDAS PELOS CONSUMIDORES LESADOS IDENTIFICADOS RELATIVAMENTE AOS TRÊS ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5°, INCISOS X E XII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS (SÚMULA Nº 279-STF). EXISTÊNCIA, POR FIM, DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM CONSTITUCIONAL E LEGAL, OS PRIMEIROS NÃO IMPUGNADOS NO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, E OS SEGUNDOS SUBSISTINDO AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente contra a decisão proferida na fase de liquidação de sentença na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, assim consignou, na parte que interessa:



    “LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    A empresa de telefonia agravante sustenta que o Ministério Público não ostenta legitimidade para promover o cumprimento de sentença, porquanto o direito em questão é de natureza individual disponível. 



    Entretanto, a despeito das alegações da parte agravante, entendo que o Ministério Público ostenta legitimidade para promover o cumprimento de sentença proferida nesta Ação Civil Pública.



    (...)



    Nesta linha de entendimento, imperioso destacar que o cumprimento/liquidação de sentença proferida em sede de demanda coletiva, pelo Ministério Público, pode ocorrer nos casos em que os lesados, no caso, os consumidores, não promovam as respectivas liquidações individuais. 



    Assim, ainda que de forma supletiva, escoado o prazo de um ano do trânsito em julgado da decisão proferida na demanda coletiva, poderá o Ministério Público buscar seu cumprimento/liquidação, desde que os lesados não o façam (art. 100, CDC).



    Conforme destacado no parecer acima colacionado, a possibilidade de o Ministério Público proceder ao cumprimento de sentença, como no caso dos autos, advém da chamada “fluid recovery” aplicada com a finalidade de evitar que a tutela dos direitos individuais homogêneos se torne ineficaz.



    (...)



    A justificativa para aplicação desta teoria, ao fim e ao cabo, é sólida e também tem suporte na vedação ao enriquecimento sem causa do fornecedor, a teor da regra geral prevista no art. 844 do CCb. 



    Assim, ainda que os lesados não proponham as liquidações de forma individualizada, poderá o Ministério Público fazê-lo, haja vista sua legitimidade superveniente.



    (...)



    EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO DE SIGILO. INOCORRÊNCIA. 



    A despeito das alegações da empresa agravante, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada por legitimado coletivo que não detém a documentação necessária ao cumprimento/liquidação do julgado. 



    Na mesma linha, revela-se inviável impor aos consumidores a manutenção de todas as faturas ante a mera expectativa de executar um possível título judicial em momento futuro. 



    Analisando a controvérsia por outro ângulo, ao eventualmente acolher o entendimento da parte agravante acerca da juntada das faturas, o cumprimento/liquidação de sentença estaria completamente esvaziado, tornando inócua a jurisdição no caso concreto, circunstância que tanto os princípios constitucionais, quanto os princípios processuais, buscam evitar (Art. 5°, incs. XXXV, XXXVI e LXXVIII da CF/88; Arts. 1º, 4º, 6º todos CPC/15). 



    Atento a esta realidade, cumpre destacar, novamente, trecho do parecer já citado, que concluiu pela responsabilidade da empresa de telefonia pela juntada das faturas, redigido nos seguintes termos:



    (...)



    Assim, em atenção a legislação consumerista (art. 6º, inc. VIII, Lei 8.078/90), é caso de manter a responsabilidade da empresa agravante pela juntada das faturas, de modo a possibilitar a liquidação de sentença, nos termos da decisão recorrida.



    Entrementes, não há falar em quebra de sigilo das comunicações, pois além da autorização dada por diversos consumidores durante o inquérito civil com a realização de abaixo-assinado, a juntada dos documentos reverterá em prol da coletividade, assim como poderá ser utilizada pelos próprios consumidores de modo a manejar futuras – e eventuais – execuções individuais. 



    Portanto, é caso de negar provimento ao recurso, no ponto.”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e Código de Processo Civil) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 



    Corroborando essa conclusão, o seguinte trecho da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “13. Está claro, nesses termos, que o TJ/RS, ao julgar o recurso de agravo de instrumento, levou em consideração o disposto nos arts. 1º, 4º, 6º e 524, § 3º do CPC/15 e 6º, inciso VIII, do CDC, para reafirmar o entendimento de que ‘é caso de manter a responsabilidade da empresa agravante pela juntada das faturas, de modo a possibilitar a liquidação de sentença, nos termos da decisão recorrida”, e de que “não há falar em quebra de sigilo das comunicações, pois além da autorização dada por diversos consumidores durante o inquérito civil com a realização de abaixo assinado, a juntada dos documentos reverterá em prol da coletividade, assim como poderá ser utilizada pelos próprios consumidores de modo a manejar futuras – e eventuais – execuções individuais’. 



    14. Nesse contexto, fica evidente que, para se chegar a conclusão em sentido diverso da adotada pelas instâncias de origem, seria realmente necessário tanto a análise de normas infraconstitucionais de regência como o revolvimento de fatos e provas (Súmula nº 279-STF), procedimento vedado na via extraordinária. 



    15. Confira-se, nesse sentido, os seguintes acórdãos (com os devidos ajustes): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA A ANATEL E OPERADORAS DE TELEFONIA. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DADOS CADASTRAIS DOS USUÁRIOS. DIREITO À PRIVACIDADE. INTERESSE PÚBLICO NA EFICÁCIA DA PERSECUÇÃO PENAL. TÉCNICA DA PONDERAÇÃO DE INTERESSES. AUSÊNCIA DE SITUAÇÕES FÁTICAS CONCRETAS. INVIABILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (destaques do MPF) 



    (RE nº 1.314.822-AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 16.6.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 



    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (destaques do MPF) 



    (ARE nº 1.068.728-AgR/SE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19.10.2018).”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2023. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente